Tribunal: TJDFT
Processo: 0746257-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO VERIFICADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução ou incapacidade da capacidade para o trabalho que a parte habitualmente exercia.
2. Na hipótese, não apresentados elementos probatórios aptos a infirmar o entendimento da perícia judicial no sentido de que, a despeito do acidente noticiado, não há, após o gozo do auxílio-doença, inaptidão ou redução permanente da capacidade da parte autora para o exercício do trabalho habitualmente exercido, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.